Tribunal: STF
Processo: HC 120214
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 17) – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO, POR MEIO DE EXAME PERICIAL, DA POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – PRECEDENTES – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.